Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Ação de cobrança. Plano de saúde. Mensalidades e contribuições. Prazo quinquenal. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que pronunciou a prescrição quinquenal da pretensão do plano de saúde de cobrar mensalidades e contribuições vencidas.
II. Questões em discussão
2. Há apenas uma discussão: saber qual prazo de prescrição se aplica à hipótese: quinquenal ou decenal.
III. Razões de decidir
3. A pretensão do plano de saúde, ainda que de autogestão, de cobrar mensalidades e contribuições prescreve no prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, pois o débito se baseia em instrumento particular firmado entre as partes.
4. O valor da dívida, estabelecido no ajuste e discriminado em extrato de utilização, é líquido, mormente se cobrado por boletos bancários. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido

Dispositivos relevantes citados: CC, 206, § 5o, I, do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1399637, 07007046520218070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 24/2/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.178.585/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024; AgInt no AREsp n. 2.498.087/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.